Tribunal: TJSP
Processo: 1014008-95.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Extinção em primeiro grau por falta de interesse processual.

Pleito para apresentação de contrato que comprove o negócio jurídico firmado. Direito da parte de exigir exibição para eventuais esclarecimentos. Indicação de dados pessoais.

Extinção sumária do processo. Descabimento. Interesse processual caracterizado. Provimento da apelação

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Extinção em primeiro grau por falta de interesse processual.

Pleito para apresentação de contrato que comprove o negócio jurídico firmado. Direito da parte de exigir exibição para eventuais esclarecimentos. Indicação de dados pessoais.

Extinção sumária do processo. Descabimento. Interesse processual caracterizado. Provimento da apelação para decretar a nulidade da sentença e determinar o processamento regular da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014008-
95.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDERSON EDEN ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-95.2019.8.26.0196 -Voto no 43.560
2
Voto no 43.560
Apelação no 1014008-95.2019.8.26.0196
Comarca: Foro de Franca
Apelante: Anderson Eden Rosa
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Extinção em
primeiro grau por falta de interesse processual.
Pleito para apresentação de contrato que comprove o negócio
jurídico firmado. Direito da parte de exigir exibição para eventuais
esclarecimentos. Indicação de dados pessoais.
Extinção sumária do processo. Descabimento. Interesse processual
caracterizado. Provimento da apelação para decretar a nulidade da
sentença e determinar o processamento regular da ação.
Trata-se de ação para apresentação de firmado entre as partes.
A r. sentença indeferiu a petição inicial, com extinção do
processo, por falta de interesse processual.
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob a alegação de que possui interesse processual, pois necessita da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-95.2019.8.26.0196 -Voto no 43.560
3
intervenção do poder judiciário para ver satisfeita sua pretensão e cumpriu os
requisitos para a procedência da sua pretensão nesta esfera.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece provimento.
Ao contrário do que entendeu o d. Juízo “a quo”, os documentos
pretendidos na petição inicial estão suficientemente especificados. Ademais, o
autor fornece seus dados pessoais para localização pela ré do contrato
pretendido.
É certo que, não raro e tal como indica a experiência, não se sabe
a razão por que as empresas não fornecem cópia dos instrumentos de contrato
que celebram, e daí a enormidade de ações de exibição de documentos
pendentes nos foros brasileiros, o que é sugestivo de que a hipótese ora
tratada é mais um dos tantos casos.
Verdade é, igualmente, que esses documentos são muitas vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014008-95.2019.8.26.0196 -Voto no 43.560
4
redigidos de forma nada clara e muitos títulos são enunciados com rubricas
cujo alcance nunca é conhecido a não ser aos iniciados na área.
Ainda mais, não fica afastada a existência de exigências
contrárias às normas vigentes, sem que se afaste mesmo que possam elas
constituir onerosidade excessiva.
Enfim, é justo que o autor, como consumidor, tenha o direito de
conhecer o alcance em termos reais da obrigação assumida, de modo que não
pode a ré se furtar ao dever dessa informação, por disposição do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, foi indevida a extinção sumária do processo, pelo que
meu voto provê o recurso para decretar a nulidade da r. sentença e determinar
o regular processamento da ação proposta.
Sebastião Flávio
Relator